Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004258-92.2019.8.11.0000
Recorrente: Camponesa Agropecuária Ltda.
Recorrido: Banco Sistema S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Camponesa Agropecuária Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109928457):
“AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO E MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM IMÓVEL E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, vez que várias teses sobre a nulidade da arrematação foram debatidas na ação de execução de título executivo extrajudicial, ainda em curso.
Inexistindo perigo da demora, é prematura a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da arrematação e reintegrar a autora na posse do imóvel, sendo mais razoável, ao menos neste estágio inicial, a manutenção do réu no imóvel”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1004258-92.2019.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/11/2021, p. 25/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119617451.
A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.008 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 77, VI, 932, IV, “b”, 927, III, do CPC, ao argumento de que “é o registro na matrícula do imóvel que configura o efeito erga omnes, dando ciência a terceiros da existência de litígio envolvendo o bem”.
Argumenta que “ao reformar a parcela da decisão de primeira instância que determinou a averbação da existência da ação de origem para impedir que terceiros possam alegar presunção de boa-fé, o acórdão impugnado incorreu em descompasso com a orientação judicial vinculante do STJ estabelecida no Tema Repetitivo no 243 do STJ, que pressupõe a boa-fé ao terceiro adquirente quando inexistir restrição averbada às margens da matrícula imobiliária”.
Salienta que “acórdão do Tribunal a quo parece que admite a possibilidade Banco Sistema vender o imóvel a terceiros enquanto pender o litígio, sendo que tal prática configuraria inovação ilegal do estado de fato da coisa litigiosa, vedado pelo art. 77, VI do CPC”.
Argui contrariedade aos artigos 300 e 1.029, § 5o, II, do CPC, em virtude de o aresto recorrido “ignorar as consequências do efeito suspensivo deferido ao REsp 1.732.365/MT para reconhecer o periculum in mora da Camponesa e a probabilidade do direito ante a violação do art. 5o, §3o, da Lei Federal 9.138/1995”.
Aponta ofensa aos artigos 480, § 2o, 485, IV, e § 3o, 805 e 891, parágrafo único do CPC, porquanto “a apreciação do preço vil por ausência de reavaliação do imóvel praceado, quando há considerável tempo entre a data da avaliação e a data da praça, é medida passível de conhecimento ex officio pelo magistrado”.
Recurso tempestivo (id 122799459) e preparado (id 122754995).
Contrarrazões no id 122820492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.008 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.008 e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes argumentos:
a) o crédito da execução ofertado pelo Banco Sistema para arrematação do imóvel pelo valor atualizado em 02/04/2018 de R$ 75.883.491,07 (id 7188120, p. 4) é notoriamente ilíquido, porque está suspenso até a decisão do REsp 1.732.365/MT;
b) o Banco Sistema apresentou o valor de R$ 54.665.084,95 oriundo de créditos que ele adquiriu do Banco Bradesco, juntando apenas um relatório com valores originais (id 7188130, p. 5/9), e, novamente planilhas unilaterais de cálculos. Contudo, o próprio Banco Sistema averbou em 26/04/2019 (após o leilão) o contrato original (sonegado ao leiloeiro) da cessão de crédito firmado em 23/03/2018 pelo valor de apenas R$ 9.670.000,00 (id 8096842, p. 9), sem anuência da Camponesa ou oportunização de cobrir a oferta para quitação das dívidas por esse valor;
c) a alienação judicial realizada em 06.04.2018 teve apenas 1h de diferença entre o 1o leilão e o 2o leilão, tendo o Banco Sistema arrematado o imóvel por 50% do valor de avaliação em razão dessa insignificante diferença temporal entre os leilões judiciais; e
d) parte da matéria objeto do efeito suspensivo do REsp 1.732.365/MT, que teve efeito suspensivo deferido desde 08.11.2019 (id 23662629, p. 5/9), relativa à violação do art. 5o, §3o da Lei Federal 9.138/1995 e a impossibilidade jurídica da atribuição de responsabilidade solidária entre os devedores, razão pela qual a desistência realizada pelo Banco Sistema de 20 dos 21 devedores reduziu o débito apenas a 1/21 da dívida integral, também foi arguida na ação autônoma (id 7188104, p. 25 a id 7188105, p. 3)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“De mais a mais, o fato não mencionar todos os argumentos trazidos em contrarrazões não pode ser entendido como omissão, vez que o acórdão fez alusão específica quanto análise dos pressupostos da tutela de urgência, sendo eles, os gerais: probabilidade do direito e perigo da demora e o específico, a reversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada.
(...)
Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular.
Avançando na análise dos embargos, a recorrente aponta a ocorrência dos vícios de contradição e omissão ao tema repetitivo no. 243 do STJ ao permitir o cancelamento da averbação da ação, conforme determinada pela decisão agravada para evitar o litigio de terceiros. Afirma ainda a omissão ao risco de alteração do estado de fato da coisa litigiosa, conforme art. 77, VI do CPC.
Com a devida vênia, na decisão houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto a não aplicação da exceção do contrato não cumprido. Transcrevo:
‘Da mesma forma não se sustenta a determinação judicial atinente a manutenção do registro da ação autônoma na matrícula do imóvel, pois, qualquer ato de alienação do referido imóvel que venha a se pretender efetuar, eventual adquirente terá conhecimento através de várias e várias ações e recursos que pendem entre as partes, envolvendo exatamente o imóvel e a sua respectiva matricula’. (id. 109926460)
Referente a tese de descumprimento do efeito suspensivo conferido no REsp 1.732.365/MT, em que pese os argumentos articulados, não assiste razão, certo é que o Banco Sistema S.A. interpôs a Reclamação 39.364-MT (2019/0350522-2) perante o STJ, e que apesar de não ter conhecido da reclamação, o Min. Raul Araújo fez questão de esclarecer sobre os efeitos do REsp 1.732.365/MT, vejamos:
‘Como se percebe da transcrição acima, a reintegração de posse foi requerida, mas não foi deferida nesta instância extraordinária.
Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.
O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados.
Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.
Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária’.
Em relação alegação da não ocorrência da decisão extra petita em relação à matéria do preço vil, diante da possibilidade de reconhecimento de oficio pelo magistrado conforme entendimento jurisprudencial do STJ, também não encontra guarida.
Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada de que houve a extrapolação do pedido realizado na ação anulatória de arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora, vejamos:
‘Da mesma forma o fundamento de preço vil, já que a questão não foi ventilada pela agravada na origem, além do que a decisão se pautou em documento produzido de forma unilateral e apresentado no mês seguinte à arrematação’. (id. 108587987)”. (id 119617451 - Pág. 4/7).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.008 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, para reformar a decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da ação anulatória de arrematação c/ anulação de hipoteca e penhora no 1533-41.2019.8.11.0003 movida pela Camponesa Agropecuária Ltda., deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos da arrematação e carta de arrematação em favor do réu, bem como manter a autora na posse do imóvel, objeto da matricula 603 do CRI de Chapada dos Guimarães, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação, bem como determinou o registro da demanda na matrícula do imóvel.
A recorrente, por sua vez, suscita afronta aos artigos 77, VI, 932, IV, “b”, 927, III, do CPC, ao argumento de que “é o registro na matrícula do imóvel que configura o efeito erga omnes, dando ciência a terceiros da existência de litígio envolvendo o bem”.
Argumenta que “ao reformar a parcela da decisão de primeira instância que determinou a averbação da existência da ação de origem para impedir que terceiros possam alegar presunção de boa-fé, o acórdão impugnado incorreu em descompasso com a orientação judicial vinculante do STJ estabelecida no Tema Repetitivo no 243 do STJ, que pressupõe a boa-fé ao terceiro adquirente quando inexistir restrição averbada às margens da matrícula imobiliária”.
Salienta que “acórdão do Tribunal a quo parece que admite a possibilidade Banco Sistema vender o imóvel a terceiros enquanto pender o litígio, sendo que tal prática configuraria inovação ilegal do estado de fato da coisa litigiosa, vedado pelo art. 77, VI do CPC”.
Aponta, ainda, ofensa aos artigos 480, § 2o, 485, IV, e § 3o, 805 e 891, parágrafo único do CPC, porquanto “a apreciação do preço vil por ausência de reavaliação do imóvel praceado, quando há considerável tempo entre a data da avaliação e a data da praça, é medida passível de conhecimento ex officio pelo magistrado”.
Nesse contexto, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, inadmissível o recurso neste ponto, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 300 e 1.029, § 5o, II, do CPC, a parte recorrente afirma que o aresto recorrido ignorou “as consequências do efeito suspensivo deferido ao REsp 1.732.365/MT para reconhecer o periculum in mora da Camponesa e a probabilidade do direito ante a violação do art. 5o, §3o, da Lei Federal 9.138/1995”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que nos autos da Reclamação 39.364-MT (2019/0350522-2), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, ajuizada contra a decisão prolatada no citado REsp 1.732.365/MT, o Min. Raul Araújo esclareceu sobre os limites do efeito suspensivo, consignando que “o objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de proibição de reintegração de posse na decisão exarada no REsp 1.732.365/MT.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça